Tribunal: TJDFT
Processo: 0756587-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de mercancia ilegal de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento nas circunstâncias do flagrante e reincidência do paciente, com risco concreto de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência do STJ admite a fundamentação remissiva quando da análise estabelecida pelo art. 316, do CPP, situação, todavia, que não ocorreu na espécie, ante a menção expressa de cada um dos argumentos do decreto preventivo, além de ter havido o enfrentamento dos pedidos defensivos.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 313, incisos I e II.